Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO N° 862. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a fixação do termo inicial do auxílio-acidente pleiteado pelo apelante.
2. O art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991 determina que o auxílio-acidente será concedido nos casos em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de lesões decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida.
3. No caso aplica-se a tese fixada por meio do tema no 862 pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.
4. Apelação conhecida e desprovida.